Tribunal: STF
Processo: Rcl 49402
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Município de Manoel Emídio/PI propôs reclamação constitucional em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Floriano/PI, nos autos de n. 0000750-40.2020.5.22.0106, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.
    O reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão relativa à nulidade de contratação pela Administração Pública de servidor sem a aprovação prévia em concurso público, após o advento da Constituição de 1988, bem como de recolhimento fundiário e pagamento de salários decorrentes da citada contratação. 
    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada.
    Pede, ao final, a cassação da decisão reclamada e a declaração de incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista originária.
    É o relatório. 
    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    O reclamante alega violação ao entendimento firmado no julgamento da ADI 3.395, Ministro Alexandre de Moraes, segundo o qual a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. 
    No caso dos autos, todavia, observa-se que a questão da competência da Justiça do Trabalho e da adequação ao paradigma invocado não foi apreciada pelo Juízo reclamado na sentença ora impugnada. Confira-se os termos do julgado:
    1.RELATÓRIO
    GUIOMAR BORGES LEAL propôs Reclamação Trabalhista em face do MUNICIPIO DE MANOEL EMÍDIO-PI pleiteando o pagamento de FGTS e salários atrasados, além de honorários advocatícios. Apresentou documentos. Deu à causa o valor de R$ 4.086,00.
    Regularmente notificado, o reclamado não compareceu a sessão de audiência inaugural pelo foi declarado revel e aplicados os efeitos da confissão ficta em seu desfavor.
    Na audiência inaugural e de instrução foram dispensados os depoimentos das partes. Razões finais remissivas pelas partes. As tentativas conciliatórias foram propostas nos seus momentos oportunos, porém restaram inexitosas. Os autos vieram conclusos para julgamento, sendo isto o necessário para se relatar. 
    2.FUNDAMENTAÇÃO
    2.1.DO CONTRATO 
    Evidente que a reclamante ingressou nos serviços após a Constituição de 1988, violando o seu art. 37, inciso II, sendo, indubitavelmente, nulo o contrato em questão: nenhum servidor pode ser admitido se não for pela via do certame público. 
    Por outro lado, o reclamado sequer impugnou a natureza do contrato, até porque revel. 
    Tendo sido o contrato firmado de 01/02/2019 tem-se uma nulidade contratual insanável, pois afronta a proibição constitucional. Os efeitos da nulidade aqui declarados são aqueles "ex tunc", uma vez que a nulidade "ex nunc" significa, de fato, no contexto sob análise, conferir validade ao contrato nulo, com o resgate de todos os seus efeitos. 
    Por ter sido contratada ilegalmente, à reclamante não lhe remanescerá qualquer direito, salvo a contraprestação remuneratória do trabalho despendido e o FGTS, razão pela qual julgo improcedentes os pedidos de anotação da CTPS, férias e 13º salário. É que a nulidade, no contrato de trabalho, não obsta o pagamento salarial, ante a impossibilidade de reverterem às partes, inteiramente, ao "status quo ante", vez que não se pode devolver ao empregado a energia laborativa despendida no decorrer do contrato nulo. E nem se fale da suposta inconstitucionalidade do artigo 19-A da lei 8036/90, já prontamente afastada pela sumula 362, C.TST. Assim, faz jus a postulante ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS. 
    Ante o exposto, ante a ausência de comprovação dos salários, nos termos do art. 464 da CLT, julgo procedentes os pedidos formulados para condenar o reclamado a pagar à reclamante: 
    1. os valores referentes aos depósitos fundiários, na proporção de 8% sobre os salários devidos, de 01/02/2019 a 31/12/2019;
    2. Salário de dezembro de 2019.
    Para os cálculos das verbas, considere-se a evolução da remuneração do obreiro, consoante contracheques. 
    Da análise dos autos originários, verifica-se, inclusive, que o alegado desrespeito à ADI 3.395 sequer foi suscitado nas instâncias ordinárias, visto que o Município de Manoel Emídio foi revel na ação trabalhista em discussão.
    Se não houve entendimento expresso sobre o tema, especialmente sobre a necessidade de adequação da decisão reclamada ao precedente vinculante deste Supremo Tribunal, não há falar em ofensa ao paradigma indicado, não podendo o tema ser suscitado de modo inaugural na reclamação. 
    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.
    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator